Tribunal: STF
Processo: ARE 1505156
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS NEGROS E PARDOS. REPROVAÇÃO NA FASE DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CONTINUIDADE NO CERTAME NAS VAGAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ. CANDIDATO ELIMINADO NA ETAPA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO. CERTAMISTA QUE OBTEVE PONTUAÇÃO SUFICIENTE PARA FIGURAR NA LISTA DA AMPLA CONCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE RECONHECE O DIREITO DE SER REINTEGRADO À LISTA DE CLASSIFICAÇÃO GERAL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Trata-se de remessa necessária e apelações cíveis interpostas contra sentença concessiva da segurança para reintegrar o impetrante ao concurso público para provimento do cargo de Soldado da Polícia Militar, na lista reservada à ampla concorrência, a despeito de eliminação na fase de heteroidentificação racial. 2. In casu, o autor obteve pontuação suficiente para figurar na lista de candidatos aprovados na modalidade de ampla concorrência, revelando-se teoricamente a ilegalidade do ato administrativo de desclassificação do postulante, nos termos dos art. 3º, caput e §1º, da Lei nº 12.990/2014 e art. 1º, caput e §3º, da Lei Estadual nº 17.432/2021. 3. Apesar de o item 7.4 do Edital nº 01/2021 – SOLDADO PMCE dispor que “A não aprovação na análise documental realizada ou o indeferimento da condição de negro, bem como o não comparecimento ao procedimento de heteroidentificação no caso dos candidatos negros, acarretará a sua eliminação do concurso, conforme Art. 2º, §2º da Lei nº 17.432 de 25.03.2021.”, este deve ser interpretado em conformidade com as disposições legais acima mencionadas. Desse modo, a interpretação aparentemente correta da disposição editalícia citada é de que caso o candidato seja reprovado na etapa de heteroidentificação, este será eliminado das vagas reservadas aos cotistas, de forma que o impetrante apenas será desclassificado do certame na hipótese de não obter pontuação suficiente para figurar nas vagas da modalidade de ampla concorrência. 4. Nesse contexto, verifica-se que a sentença está em consonância coma jurisprudência desta Corte de Justiça, segundo a qual, não obstante a existência de norma editalícia que autorize a exclusão sumária do concurso caso a banca não reconheça a veracidade da autodeclaração do candidato, a melhor interpretação a ser conferida ao regramento que trata das cotas para pessoas pardas e pretas é no sentido de que o candidato considerado não cotista na heteroidentificação deve permanecer no certame na lista da ampla concorrência, caso possua nota para tanto, salvo quando evidenciada fraude ou má-fé. 5. Remessa necessária e apelações cíveis conhecidas e desprovidas. Sentença mantida.” (e-doc. 4).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 7).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a”, do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 2º, 5º, caput, e 37 da Constituição da República, bem como a inobservância dos Temas nº 485 e nº 1.009 do ementário da Repercussão Geral. 



    3.1. Afirma que “a parte autora não se desincumbiu de demonstrar a ilegalidade da verificação realizada pela banca examinadora que constatou a ausência de características fenotípicas para incluí-la no grupo do sistema de cotas para pessoas negras (pretas ou pardas)”, tendo sido eliminada do concurso para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Ceará, conforme o previsto no edital do certame.



    3.2. Aduz que o Tribunal de origem, ao manter o recorrido no concurso após a eliminação na fase de heteroidentificação, interferiu indevidamente em função que cabe à banca examinadora e à Administração Pública e, assim, violou os princípios da separação dos Poderes e da isonomia, diferenciando-o dos demais que também foram reprovados nessa fase.



    3.3. Sustenta, ainda, que, diante do reconhecimento da nulidade do ato administrativo que eliminou o recorrido, o correto deveria ser a realização de nova avaliação e não o prosseguimento dele nas fases seguintes do concurso, conforme se decidiu no Tema RG nº 1.009.



    3.4. Ao final, requer o provimento do recurso extraordinário para “denegar a segurança concedida para determinar a permanência do impetrante no concurso público nas vagas destinadas à ampla concorrência, conforme requerido às fls. 17, item 6, ou subsidiariamente a reforma do Acórdão recorrido e julgar parcialmente procedente a demanda para determinar que o autor realize um novo teste de heteroidentificação” (e-doc. 10). 



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos do acórdão alusivo ao julgamento da apelação:



    “Extrai-se dos autos que o candidato recorrido foi aprovado na prova objetiva do concurso para o sobredito cargo, classificando-se na 61ª (sexagésima primeira) posição das vagas reservadas aos cotistas e na 388ª (trecentésima octogésima oitava) posição da lista da ampla concorrência, e prosseguiu nas etapas seguintes. Todavia, na etapa da heteroidentificação, a banca examinadora entendeu pelo indeferimento da inscrição do postulante que se autodeclarou pardo. 



    Na sentença recorrida, não impugnada pelo impetrante, o magistrado a quo concedeu a segurança tão somente para mantê-lo no certame como aprovado na lista da ampla concorrência, mantendo a decisão de não enquadramento do postulante na modalidade de cotista. 



    Cumpre ressaltar que mesmo o autor tendo sido eliminado na etapa de heteroidentificação do certame aparentemente de forma equivocada, este obteve pontuação suficiente para figurar na lista de candidatos aprovados na modalidade de ampla concorrência, revelando-se teoricamente a ilegalidade do ato administrativo de desclassificação do postulante, nos termos dos art. 3º, caput e §1º, da Lei nº 12.990/2014 e art. 1º, caput e §3º, da Lei Estadual nº 17.432/2021, in verbis: 



    Art. 3º Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. 



    §1º Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. 



    Art. 1.º Fica instituída, no âmbito do Poder Executivo Estadual, política pública social e afirmativa consistente na reserva para candidatos negros de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas, considerando regionalização e especialidade, em concursos públicos destinados ao provimento de cargos ou empregos integrantes do quadro de órgãos e entidades públicas estaduais, incluídas as empresas públicas e sociedades de economia mista. 



    [...] 



    § 3.º Os candidatos negros poderão concorrer, no concurso público, tanto às vagas reservadas quanto às vagas destinadas à ampla concorrência, não sendo computado para efeito de preenchimento das vagas reservadas aquele candidato que obtiver aprovação dentro das vagas ofertadas à ampla concorrência. 



    Apesar de o item 7.4 do Edital nº 01/2021 – SOLDADO PMCE dispor que ‘A não aprovação na análise documental realizada ou o indeferimento da condição de negro, bem como o não comparecimento ao procedimento de heteroidentificação no caso dos candidatos negros, acarretará a sua eliminação do concurso, conforme Art. 2º, §2º da Lei nº 17.432 de 25.03.2021.’, este deve ser interpretado em conformidade com as disposições legais acima mencionadas. 



    Desse modo, a interpretação aparentemente correta da disposição editalícia citada é de que caso o candidato seja reprovado na etapa de heteroidentificação, este será eliminado das vagas reservadas aos cotistas, de forma que o impetrante apenas será desclassificado do certame na hipótese de não obter pontuação suficiente para figurar nas vagas da modalidade de ampla concorrência. 



    Verifica-se, portanto, que a sentença está em consonância com a jurisprudência desta Corte segundo a qual, não obstante a existência de norma editalícia que autorize a exclusão sumária do concurso caso abanca não reconheça a veracidade da autodeclaração do candidato, a melhor interpretação a ser conferida ao regramento que trata das cotas para pessoas pardas e pretas é no sentido de que o candidato considerado não cotista, na fase de heteroidentificação, deve permanecer no certame na lista geral, caso possua nota para se classificar na ampla concorrência, salvo quando evidenciada fraude ou má-fé. 



    Do contrário, haverá um desestímulo à autodeclaração dos candidatos que se identifiquem como pardos ou pretos pelo receio devirem a ser eliminados do concurso por não terem essa condição confirmada pela banca avaliadora, o que potencialmente reduzirá as chances de uma maior representatividade de tais grupos no serviço público.



    (...)



    Salienta-se ainda que a política de cotas fora instituída no país como ação afirmativa para reduzir as desigualdades sociorraciais e combater o racismo estrutural, ampliando o acesso das pessoas negras(pretos/pardos) aos cargos públicos, à universidade e ao mercado de trabalho a partir da reserva de um percentual das vagas ofertadas. Dessa forma, a interpretação das normas atinentes à matéria deve ser orientada no sentido de obter a máxima eficácia dessa política, o que não ocorrerá caso os candidatos se sintam ameaçados ou constrangidos ao prestarem sua autodeclaração.



     Os argumentos suscitados pelo Estado do Ceará e pela FGV quanto à impossibilidade de o Judiciário se imiscuir nos critérios de avaliação da banca e sobre a legitimidade da adoção dos critérios fenotípicos e da análise pela banca de heteroidentificação não se aplicam ao caso, considerando que a sentença manteve a decisão da banca nesse aspecto e não houve recurso sobre a matéria. 



    Não merece reparo, portanto, o decisum impugnado. 



    Ante o exposto, nego provimento à remessa necessária e aos recursos de apelação.” (e-doc. 4, p. 5-10; grifos nossos).



    5. De início, observa-se que as razões do apelo extremo estão dissociadas do acórdão recorrido na parte em que versam sobre a aplicação do Tema RG nº 1.009 no tocante ao reconhecimento da nulidade do ato administrativo referente à fase de heteroidentificação e ao prosseguimento do recorrido no certame dentro das vagas destinadas aos cotistas, uma vez que isso não ocorreu na hipótese dos autos. Incide, nesse ponto, o óbice do enunciado nº 284 da Súmula do STF.



    6. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. IMPOSSIBILIDADE ANÁLISE DO RECURSO. SÚMULAS 283 E 284/STF. 1. O acórdão recorrido afirmou ser inviável a discussão acerca da exigibilidade da multa em sede de exceção de pré-executividade. Por outro lado, as razões do recurso extraordinário limitaram-se a pugnar pelo reconhecimento do caráter confiscatório da penalidade. Nota-se, então, que os argumentos apresentados no recurso extraordinário estão dissociados dos fundamentos do acórdão recorrido. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 283 e 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 707.173-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2015, p. 23/04/2015; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FIANÇA. DEVOLUÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. ARTIGO 337 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.221.800-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11/11/2019, p. 25/11/2019; grifos nossos).



    7. No mais, como se pode notar, o Tribunal de origem decidiu pela manutenção do recorrido no certame nas vagas relativas à ampla concorrência com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos, na Lei federal nº 12.990, de 2014, e na Lei estadual nº 17.432, de 2021. Assim, inviável acolher as alegações do recorrente, ante os óbices dos verbetes nº 279, nº 280 e nº 454 da Súmula do STF. Nessa linha, cita-se precedente do Plenário desta Corte:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. AutodeclaraçConcurso público. Vagas destinadas a candidatos negros e pardos. ão. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que concedeu mandado de segurança. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar as cláusulas do edital do certame e a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279, 280 e 454/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.440.157-AgR/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/12/2023, p. 09/01/2024).



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários recursais (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator